Tribunal: CARF
Processo: 13982.720073/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13982.720073/2016-22
ACÓRDÃO
3102-002.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGROPECUARIA DO SUDOESTE MINEIRO LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
Na cooperativa de produção agropecuária não pode ser aproveitado o
crédito presumido calculado com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
em relação às receitas de vendas efetuadas com a suspensão da incidência
de PIS e de Cofins para as pessoas jurídicas que produzam bens destinados
à alimentação humana e animal especificados no caput do dispositivo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. FRETES
DESCONTADOS DO FORNECEDOR.
Correta a glosa de créditos presumidos calculados sobre o frete cujo
encargo tenha recaído sobre os fornecedores pessoas físicas.
PIS/COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. OPERAÇÕES COM
COOPERADO. APROVEITAMENTO. LIMITAÇÃO.
O aproveitamento dos créditos presumidos da agroindústria do PIS e da
Cofins cumulativos, descontados sobre a recepção do leite in natura
recebido de cooperado, fica limitado às operações no mercado interno, em
cada período de apuração, ao valor das contribuições devidas, em relação à
receita bruta decorrente da venda de bens e de produtos dele derivados,
após efetuadas as exclusões previstas em lei.
A limitação no aproveitamento de créditos presumidos da agroindústria do
PIS e da Cofins, quanto ao leite in natura, foi extinta para os fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 2015.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720073/2016-22
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3102-002.481, de 21 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 13982.720072/2016-88, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de COFINS, mercado interno, no
valor de R$ 739.603,27, valor que estaria relacionado ao crédito presumido apurado no 3o
trimestre de 2011, na forma do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, referente à custos, despesas e
encargos vinculados à produção e à comercialização de leite e seus derivados, mais
especificamente sobre as aquisições de leite in natura, cujo direito ao ressarcimento teria
fundamento no disposto no art. 4o da lei no 13.137, de 2015 e Decreto no 8.533, de 2015.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de Ribeirão Preto-SP julgou
a Manifestação de Inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir
transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720073/2016-22
3
Não pode ser aproveitado o crédito presumido calculado com base no art. 8° da Lei n°
10.925, de 2004, em relação às receitas de vendas efetuadas com a suspensão da
incidência de PIS e de Cofins para as pessoas jurídicas que produzam bens destinados à
alimentação humana e animal especificados no caput do dispositivo.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RESFRIAMENTO,
FILTRAGEM
E
TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA.
A suspensão da incidência das contribuições do PIS e da Cofins é obrigatória na revenda
de leite a granel, ainda que beneficiado por etapas de análise, filtragem e resfriamento,
implicando o estorno dos eventuais créditos apurados na proporção das vendas efetuadas
com suspensão.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. COOPERATIVA. LIMITAÇÃO.
O direito ao crédito presumido previsto no art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, sobre o leite
in natura recebido de cooperado, está limitado para as operações de mercado interno, em
cada período de apuração, ao valor do PIS e da Cofins devidos em relação à receita bruta
decorrente da venda de bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões
previstas no art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. Somente a
partir de outubro de 2015 é que teve efeito a retirada dessa limitação pela Lei n° 13.137,
de 2015.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. FRETES DESCONTADOS
DO FORNECEDOR.
Correta a glosa de créditos presumidos calculados sobre o frete cujo encargo tenha
recaído sobre os fornecedores pessoas físicas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720073/2016-22
4
A lide trata de direito creditório da Recorrente decorrente de suposto direito
creditório correspondente ao PIS relacionado ao crédito presumido apurado no 4°
trimestre de 2011 na forma do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, referente à
custos, despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de leite e
seus derivados, mais especificamente sobre as aquisições de leite in natura, cujo
direito ao ressarcimento teria fundamento no disposto no art. 4° da lei n° 13.137,
de 2015 e Decreto n° 8.533, de 2015.
No julgamento realizado pela DRJ, foram mantidas integralmente as conclusões
da Autoridade Fiscal presentes no despacho decisório proferido.
Cumpre esclarecer que a Recorrente é sociedade cooperativa que objetiva
promover o estímulo, o desenvolvimento progressivo e a defesa das atividades
sociais e econômicas de natureza em comum com seus cooperados, conforme se
extrai de seu estatuto social.
Conforme esclarece, na consecução de seus objetivos, a Recorrente recebe a
produção de leite de seus cooperados, faz os processos de análise laboratorial,
filtragem e resfriamento do leite, posteriormente destina parte do leite para a
indústria própria e parte do leite é comercializado a granel para outras indústrias.
A Recorrente irresigna-se contra a redução dos créditos presumidos nas vendas
efetuadas com suspensão, defendendo, por um lado, o entendimento de que o
§4° do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, teria sido revogado pelo disposto no art.
17 da Lei n° 11.033, de 2004, e por outro, seu direito ao crédito por realizar a
industrialização prevista no caput do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004. Também
contestou a redução dos créditos presumidos em decorrência da redução do valor
do leite recebido correspondente ao valor do frete descontado do fornecedor.
Contrapôs-se a contribuinte, por fim, aos ajustes efetuados pela fiscalização no
estoque de créditos presumidos com fundamento na trava para as cooperativas
prevista no art. 9° da Lei n° 11.051, de 2004, argumentando a retroação dos
efeitos do §2° inserido no dispositivo pelo art. 5° da Lei n° 13.137, de 2015.
Feita essa breve consideração para melhor entendimento das matérias em
debate, passa-se à análise das questões de mérito controversas.
Glosa de Créditos - Vendas com suspensão de leite resfriado in natura a granel
Segundo consta no termo de verificação fiscal, a glosa dos créditos presumidos
ocorreu em razão da conclusão da Autoridade Fiscal de que as revendas de leite in
natura resfriado ocorrem obrigatoriamente com suspensão, e, nesse caso, existe
vedação ao crédito prevista no § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Segundo informado no Termo de Verificação Fiscal, a maior parte do leite in
natura adquirido pela cooperativa foi revendido a outras pessoas jurídicas, sendo
que pequena parcela foi industrializada por ela própria. Os quantitativos e
percentuais mensais específicos relativos à industrialização e revenda constam do
anexo 4 deste termo, elaborado com dados informados pelo próprio sujeito
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720073/2016-22
5
passivo. Na média, mais de 80% do leite in natura adquirido foi revendido com
suspensão das contribuições COFINS e PIS,
A Recorrente aduz que é sociedade cooperativa que produz os bens relacionados
no caput do art. 8o supracitado, o que lhe garante o direito ao crédito presumido,
visto que, recebe a produção de leite in natura de seus cooperados e também
adquire leite de outras cooperativas e produtores não cooperados. O leite in
natura é utilizado nos processos produtivos da Recorrente resultando em
produtos do capítulo 4 da NCM.
Afirma ainda que o dispositivo legal utilizado pela autoridade fiscalizadora para as
operações do período em questão, qual seja, § 4o do art. 8o da Lei no
10.925/2004, está tacitamente revogado pelo disposto no art. 17 da Lei 11.033,
de 21.12.2004, o qual assim determina:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
(negritos nossos)
Por fim, neste tópico, conclui afirmando que fica claro que a Recorrente tem
direito a manutenção dos créditos presumidos das atividades agroindustriais
mesmo que a venda ocorra com suspensão das contribuições.
Sem razão à Recorrente.
Por oportuno, reproduz-se o dispositivo legal, art. 8o da Lei no 10.925/2004 , que
trata do tema em discussão:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a
07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período
de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência)
(Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória
no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de
2012) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida Provisória no 609, de
2013 (Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720073/2016-22
6
18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); (Redação dada pela Lei
no 12.865, de 2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no
§ 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por
espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso
II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo.(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo:(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§
6o e 7o do art. 8o desta Lei.(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
(negritos nossos)
Como se observa, nos termos do artigo transcrito, as pessoas jurídicas, inclusive
as cooperativas, podem deduzir crédito presumido apurado sobre valor do leite in
natura recebido de cooperados quando o utilizem na produção de mercadorias
para a alimentação humana.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720073/2016-22
7
Por outro lado, há disposição expressa que veda o cálculo do crédito presumido,
calculado com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, vinculado à revenda de
leite in natura a granel para as indústrias de alimentos ou de rações animais, visto
que tais operações de venda são realizadas com suspensão das contribuições.
A Recorrente alega que as disposições do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004,
revogaram tacitamente os dispositivos Lei no 10.925, de 2004, uma vez que
autorizaram a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados às vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do PIS e da
Cofins.
Entendo que não procedem os argumentos da recorrente, uma vez que a referida
vedação ao creditamento foi incluída pela Lei no 11.051, de 29/12/2004, ou seja,
posterior as disposições do art. 17 da Lei no 11.033, de 21/12/2004. Como bem
afirmado pelo julgador a quo, o legislador mesmo conhecendo o texto do art. 17
da Lei no 11.033, de 2004, ainda assim editou comando que veda o
aproveitamento de créditos nas vendas com suspensão no §4o, art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, do que se conclui que não há a possibilidade de aproveitamento
dos créditos presumidos nessa situação, quer por desconto, quer por
ressarcimento/compensação.
Ademais, o art. 17 da Lei no 11.033, de 21/12/2004 deve ser interpretado de
forma restritiva haja vista que a referida lei trata das regras instituidoras do
REPORTO.
Nesse mesmo sentido, foi a posição vencedora presente no acórdão no9303-
009.858, da CSRF:
AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS À INCIDÊNCIA DE PIS E DE COFINS NÃO CUMULATIVOS.
VEDAÇÃO AO CRÉDITO. VENDAS EFETUADAS COM SUSPENSÃO OU NÃO
INCIDÊNCIA.
A regra que expressamente veda o creditamento (art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei no
10.637/2002, e art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003), no caso de aquisições de
insumos não sujeitos (suspensão, isenção, alíquota zero, não incidência) à cobrança
PIS e Cofins continua vigendo. O art. 17 da Lei no 11.033/2004 permite a
manutenção dos créditos vinculadas às operações de vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero, ou não incidência na sistemática,
exclusivamente, do REPORTO
(...)
Tal dispositivo em exame está inserido na Lei no 11.033/2004, que instituiu o
regime tributário de incentivo à modernização e à ampliação da estrutura
portuária, o denominado Reporto. O disposto no art. 17 é um incentivo fiscal
limitado aos beneficiários do aludido regime tributário. Não é decorrência
necessária da não cumulatividade do PIS e da Cofins, como quer fazer crer a
recorrente em uma leitura isolada da norma, totalmente descontextualizada de sua
natureza. Portanto, tal norma tem natureza de incentivo fiscal e, por tal, deve ser
interpretada de forma restritiva no contexto do REPORTO, na moldura
determinada pelo art. 111 do CTN. Nesse sentido já decidiu o STJ.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720073/2016-22
8
(Acórdão no 9303-009.858, CSRF, relatoria do conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire)
Outras turmas colegiadas também já se posicionaram por diversas vezes pela
impossibilidade de cálculo de crédito presumido em casos semelhantes, conforme
exemplifica o seguinte acórdão:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
Na cooperativa de produção agropecuária não pode ser aproveitado o crédito
presumido calculado com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação às
receitas de vendas efetuadas com a suspensão da incidência de PIS e de Cofins para
as pessoas jurídicas que produzam bens destinados à alimentação humana e
animal especificados no caput do dispositivo.
(Acórdão no3402-010.803 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, relatoria da conselheira Cynthia Elena Campos)
A recorrente ainda afirma que pratica operação de beneficiamento com o leite in
natura vendido à indústrias de alimentos ou de rações animais, isso porque, ao
receber o leite in natura, realiza as atividades industriais de análise, filtragem e
resfriamento para posteriormente destinar a matéria-prima para a
industrialização ou então para ser comercializada como leite a granel.
Também não se pode acolher a afirmação de que pratica no leite vendido às
indústrias de transformação (indústrias de alimentos ou de rações animais)
operação de industrialização na modalidade de beneficiamento, isso porque as
operações de análise, filtragem e resfriamento do leite não importam em
modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a
utilização, o acabamento ou a aparência do produto do produto leite in natura e o
produto resultante dessas operações, posteriormente, revendido para as
indústrias de transformação, continua sendo o leite in natura. Portanto, tais
operações não se caracterizam como beneficiamento do leite in natura.
Vale reproduzir sobre esse tema as considerações do acórdão recorrido que
analisa essa detalhadamente a questão:
A alegação baseia-se no entendimento de que o leite analisado, filtrado e resfriado
não mais se enquadraria como alimento in natura, mas de bem industrializado,
classificado no capítulo 4 da NCM, próprio para o consumo humano ou animal e,
portanto, a contribuinte produtora teria direito à apuração de crédito presumido
sobre o insumo recebido de pessoas físicas nos termos do art. 8° da Lei n° 10.925,
de 2004, afastada a aplicação do disposto no §4° do mesmo dispositivo.
O exame da alegação leva ao exame da expressão in natura.
O leite filtrado, analisado e resfriado não é o leite industrializado como crê a
contribuinte, já que esses processos significam simplesmente etapas para a
higienização e conservação do insumo, o que ainda o qualificaria dentro da
definição dada pelo inciso III do art. 2° do Decreto-Lei n° 986, de 1969, diploma que
instituiu normas e definições básicas sobre alimentos:
Decreto-lei n°986, de 1969:
Art. 2o Para os efeitos deste Decreto-Lei considera-se:
(...)
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720073/2016-22
9
III - Alimento in natura: todo alimento de origem vegetal ou animal, para cujo
consumo imediato se exija, apenas, a remoção da parte não comestível e os
tratamentos indicados para a sua perfeita higienização e conservação.
Veja-se que segundo esse dispositivo, o leite resfriado e filtrado, ainda deve ser
considerado produto in natura.
Reforça esse entendimento o disposto na Instrução Normativa n° 660, de 17 de
julho de 2006, que manteve as normas já antes prescritas por ela revogada
Instrução Normativa SRF 636, de 24 de março de 2006:
Art. 3° A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2°, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
1
- cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2°-;
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o; e
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2°-.
§10 Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
- cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal
relacionados no inciso I do art. 2o;
- atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação
de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei n° 8.023, de 12 de
abril de 1990; e
III
- cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que
exerça a atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo
também realizar o beneficiamento dessa produção.
(destaque acrescido)
Da leitura desse dispositivo, fica claro que o simples exercício do beneficiamento
do leite não leva à caracterização das cooperativas agropecuárias como
cooperativas agroindustriais. Desse modo, a suspensão da incidência das
contribuições é obrigatória na revenda de leite a granel, ainda que beneficiado por
etapas de análise, filtragem e resfriamento, implicando o estorno dos eventuais
créditos apurados na proporção das vendas efetuadas com suspensão.
Com essa fundamentação deve ser mantida a glosa de crédito presumido
calculado sobre a revenda de leite in natura para indústrias de transformação
(indústria alimentícias de alimentação humana e de ração animal).
Exclusão indevida do frete descontado dos produtores rurais
Neste tópico, a Autoridade Fiscal glosou da base de cálculo do crédito presumido
a parcela referente ao frete que compõem o valor da nota fiscal de compra do
leite e que foi descontado dos produtores rurais cooperados.
Explica a Fiscalização que obteve a confirmação de que parte dos fretes
vinculados à aquisição de leite in natura pela cooperativa era descontada dos
fornecedores pessoas físicas, apesar de não serem deduzidos do valor total
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720073/2016-22
10
constante das notas fiscais de entrada emitidas. Tais valores aparecem
discriminados nas notas fiscais no campo “Dados Adicionais” sob a rubrica
“CARRETO DO LEITE.
Nesse contexto, no anexo 5 foram computados como redução das bases de
cálculo dos créditos presumidos referentes à aquisição de leite cru, os fretes
descontados das pessoas físicas fornecedoras conforme dados fornecidos pelo
sujeito passivo, uma vez que esses valores integraram o valor total da nota fiscal
de aquisição.
A Recorrente aduz que apropriou o crédito presumido sobre o valor dos bens
recebidos de cooperados pessoa física, qual seja, o valor constante na nota fiscal
de entrada. Assim sendo, para fins de apuração da base de cálculo do crédito
presumido, deverá ser considerado o valor da nota fiscal de entrada (valor dos
bens recebidos dos cooperados), independentemente se no acerto financeiro o
valor do frete foi ou não descontado dos produtores.
Oportuno reproduzir novamente o dispositivo que prevê o referido crédito
presumido:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de
2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide
Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida
Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Lei no
12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); (Redação dada pela Lei
no 12.865, de 2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720073/2016-22
11
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no
§ 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
(negritos nossos)
Observa-se pelo dispositivo transcrito que a base de cálculo do crédito presumido
é o valor dos bens adquiridos de pessoas físicas ou cooperativas.
Entendo que, apesar do valor do frete compor o valor da nota fiscal de aquisição,
ele não compõe o custo de aquisição, visto que é devolvido à Recorrente pelos
fornecedores pessoas físicas. Ou seja, o valor do leite recebido corresponde ao
montante despendido pela cooperativa. Consequentemente, o custo de aquisição
do leite in natura, para efeito de cálculo do crédito presumido em comento, deve
ser reduzido pelo montante do frete incorrido, como corretamente calculou a
Autoridade Fiscal.
Assim, deve ser mantida a glosa dos fretes no cálculo do crédito presumido
decorrente da aquisição do leite in natura de pessoas físicas e cooperativas.
Ajustes de créditos Presumidos - Sociedades Cooperativas - Art. 9° da Lei n°
11.051, de 2004
Neste tópico, em suma, a Fiscalização não reconheceu o crédito pleiteado haja
vista que a cooperativa não respeitou o limite para o cálculo do crédito presumido
presente no art. 9° da Lei n° 11.051, de 20041, bem como afirma que à época não
havia amparo legal para utilização do crédito presumido para compensação ou
ressarcimento em dinheiro, como quer a cooperativa.
A Recorrente afirma que não há que se falar em realizar ajustes no crédito
presumido sob exame. Tanto é verdade que o art. 5o da Lei no 13.137/2015 fez
inserir o § 2o ao art. 9o da Lei no 11.051/2004, esclarecendo que a vedação ao
crédito não se aplica aos casos de recebimento, por cooperativa, de leite in natura
de cooperado.
Explica que o art. 4o da Lei no 13.137/15 introduzindo o art. 9-A à Lei no
10.925/04, determinou expressamente que todas as pessoas jurídicas, sem

1 Lein° 11.051, de 2004. (...)
Art. 9°. O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8° da Lei n° 10.925, de 23 de julho de 2004, calculado sobre
o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3° das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica limitado para as operações de mercado interno, em cada
período de apuração, ao valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita bruta
decorrente da venda de bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas no art. 15 da
Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito presumido de que trata o art. 15 da Lei n°
10.925, de 23 de julho de 2004.

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720073/2016-22
12
quaisquer distinções, têm direito de utilizar o crédito presumido de PIS e COFINS
apurados nas operações de leite in natura. Vejamos:
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de que
trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação
do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre do
ano-calendário a partir da referida data, para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
aplicável à matéria; ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1o. O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que
trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o
somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da data
de publicação do ato de que trata o § 8o;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o
de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1o
de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o
de janeiro de 2018;
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de
janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o, a partir de
1o de janeiro de 2019.
Segundo entende, a nova disposição legal (art. 5o, Lei no 13.137/15) deu
verdadeira interpretação ao art. 9o da Lei no 11.051/04, determinando que a
Recorrente tem direito à manutenção do crédito presumido do PIS e COFINS no
caso que se apresenta. Nesse diapasão, consoante o inciso I do art. 106 do Código
Tributário Nacional, a lei alcança os atos e fatos pretéritos, vale dizer, aplica-se e
garante à Recorrente o direto de manter o crédito presumido a partir do ano de
2010. Veja o dispositivo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
Defende, assim, a cooperativa que o dispositivo citado é de interpretação e que
seu efeito retroage retirando desde sempre a limitação ao aproveitamento do
crédito presumido previsto no art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, apurado pelas
sociedades cooperativas sobre o leite recebido de cooperados ou outras
cooperativas.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720073/2016-22
13
Não prosperam as alegações da Recorrente.
Como se percebe, a Recorrente pleiteia a retroatividade das alterações
introduzidas pelo art. 5o, Lei no 13.137/15 no art. 9o da Lei no 11.051/04, que
previram a partir de 2015 a compensação e restituição de créditos presumidos
acumulados até o dia anterior da entrada em vigor da lei e a partir de então, por
terem natureza interpretativa, nos temos do inciso I do art. 106 do Código
Tributário Nacional. Visa com isso legitimar tanto seu pedido de compensação dos
seus valores apurados de crédito presumido, assim como, não se submeter ao
cálculo do limite especificado no art. 9° da Lei n° 11.051, de 2004.
Entendo, no entanto, que a autorização para compensação e ressarcimento de
créditos presumidos, bem como o limite a aproveitamento, só são permitidos em
períodos posteriores ao do trimestre em exame nos presentes autos, qual seja, a
partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação daquela lei,
ou seja, a partir de 1o de outubro de 2015, como passo aa explicar.
Como se sabe a lei tributária tem aplicação pretérita nos casos listados no art.106,
do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
(negrito nosso)
Vejamos o que a doutrina pátria diz sobre as características das lei interpretativas.
Segundo Carlos Augusto Daniel Neto2, a lei interpretativa nada mais é do que um
instrumento de redefinição (sem prejuízo dela mesmo ser passível de múltiplas
interpretações), que promove a escolha apriorística de um sentido normativo da
legislação, vinculando o aplicador, com a característica específica de sua
retroatividade no âmbito tributário.
Para a caracterização de lei interpretativa, segundo José de Oliveira Ascensão3
atenta para a reunião de três requisitos, a saber: a) a fonte interpretativa deve ser

2 A Lei no 14.395/22 e as leis interpretativas: "A Traição das Palavras". Publicado em 20 de julho de 2022 no sitio
<https://www.conjur.com.br/2022-jul-20/direto-carf-lei-1439522-leis-interpretativas/>.
3 Lei interpretativa. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia Saraiva do Direito, 1977. v. 49, p.50-52
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720073/2016-22
14
posterior à interpretada; b) possua a nova lei o fim de interpretar a antiga; e c) a
nova fonte não deve ser hierarquicamente inferior à lei interpretada.
Para Alexandre Mazza4, por sua vez, entende que a lei interpretativa é aquela
promulgada com o objetivo de explicar o conteúdo de lei anterior. Conforme
exigido pelo art. 106, I, do CTN, para que tenha efeito retroativo a lei deve ser
expressamente interpretativa, ou seja, o diploma normativo precisa autodeclarar-
se interpretativo, sob pena de o efeito retroativo não ocorrer.
Segundo o mesmo autor, existem ao menos três requisitos fundamentais que
precisam ser rigorosamente observados para que a lei tributária interpretativa
retroaja:
1) existência de fundada dúvida interpretativa sobre o conteúdo da lei tributária
anterior;
2) a lei nova deve ser expressamente declarada pelo legislador como interpretativa;
3) o conteúdo da lei nova deve ser de fato voltado a solucionar a dúvida
interpretativa da lei anterior.
No caso em apreço, entendo que o dispositivo introduzido pelo art.5o, da Lei no
13.137/15, não tem presente qualquer característica de ser interpretativa, visto
que não trata de lei interpretativa expressamente ou sequer tacitamente e não
contém qualquer esclarecimento sobre redefinição de sentido de algum conceito
ou dispositivo legal já existente. Trata o referido dispositivo introduzido na
legislação claramente de inovação material, posto que retira do ordenamento
jurídico limitações ao cálculo e aproveitamento do crédito presumido sobre o leite
in natura, e , inclusive, informa em seu texto a data na qual tal alteração entrará
em vigor, qual seja, a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da
publicação daquela lei, ou seja, a partir de 1o de outubro de 2015.
Tem-se, assim, que a limitação no aproveitamento de créditos presumidos da
agroindústria do PIS e da Cofins, quanto ao leite in natura, foi extinta para os fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 2015, não se aplicando ao caso
ora analisado.
Por tais razões, deve ser mantida a glosa com essa motivação.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.

4 Mazza, Alexandre. Manual de direito tributário / Alexandre Mazza. – São Paulo: Saraiva, 2015. 1. Direito tributário 2.
Direito tributário – Brasil 3. Direito tributário - Legislação - Brasil 4. Tributos - Brasil I. Título.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720073/2016-22
15
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 246
DF CARF MF
Original